Tribunal: TJDFT
Processo: 0710795-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília (Id 61837201 do processo de referência) que, nos autos da ação de rescisão de contrato com restituição de valores n. 0711420-88.2020.8.07.0001, deferiu parcialmente a antecipação de tutela em favor de Talita Graziela de Oliveira Silva e Andreotti Vinícius Giarola Silva para determinar o bloqueio da quantia de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), via BacenJud, nas contas da correspondente de corretora de câmbio contratada pelos agravantes, a J.P.F Viagens e Turismo Ltda. e de suas associadas, também recebedoras de depósitos bancários feitos pelos recorrentes, a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., a J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. (J&amp;B Turismo) e o Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda (JL Viagens e Turismo). O bloqueio eletrônico foi deferido contra todas as recebedoras dos depósitos bancários realizados pelos agravantes, pela probabilidade de terem encerrado suas atividades sem cumprirem compromissos assumidos, porque deixaram de oferecer canais de atendimento ao consumidor, respondem a várias ações judiciais e recebem inúmeras reclamações em sítios da internet. A decisão condicionou eventual futuro bloqueio eletrônico contra a União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. e a B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. – instituições financeiras responsáveis pelas correspondentes em operação de câmbio acima – a prévio contraditório, necessário a elucidar a legitimidade e ou responsabilidade que se lhes possa imputar por eventual ressarcimento de danos almejado pelos autores. Por fim, a decisão indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas rés, determinando a exclusão da sócia-administradora da J.P.F Viagens e Turismo Ltda., Bianca Monteiro Azevedo (Id 61815998 do processo de referência), dos sócios da IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. e da J&amp;B Viagens e Turismo Ltda., Jesse de Souza Oliveira e Jean Morais Oliveira - administrador (Ids 61815995 e 61815996 do processo de referência), e do administrador do Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda., Fernando Rocha Luck (Id 61815997 do processo de referência) do polo passivo da ação. O indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica se deu nos termos do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, consoante a teoria menor, exigindo a magistrada prévia comprovação de que a personalidade jurídica das empresas rés seja obstáculo à indenização ainda por ser reconhecida em favor dos consumidores agravante, notadamente porque a vencer o prazo para adimplemento da prestação contratual a eles devida – aquisição de US$ 10.000,00 (dez mil dólares norteamericanos) para entrega em 19/5/2020, às 18h (Id 61482976 do processo de referência). Em razões recursais (Id 15839316), sustenta a agravante que os agravados compraram a termo moeda estrangeira apenas em 28/1/2020, após o encerramento do contrato de prestação de serviços de correspondente com a IEX e com a J&amp;B, ocorrido de 30/9/2011 a 22/1/2020. Aduz que conta com excelente relacionamento com seus consumidores e que a imputação de responsabilidade, feita pelo casal agravado, mancha de forma perigosa sua reputação. Alerta que ao correspondente em operações de câmbio é vedada a venda de moeda estrangeira a termo (art. 70 parágrafo único da Circular n. 3961/13 do BCB). Diz haver tão somente autorização para venda de até US$ 3.000,00 (três mil dólares norteamericanos) nos exatos termos e limites do art. 9o § 2o da Resolução n. 3.954 do CMN (Conselho Monetário Nacional). Entende a agravante, que os agravados, frequentes compradores de moeda estrangeira, não tiveram o devido cuidado na compra ora reclamada. Alega, a favor de seu argumento, que a negociação em exame só se comprova por depósitos esparsos, nenhum para a agravante, e por canhoto da contratada (IEX Câmbio Turismo), sugerindo os termos da operação, em desrespeito à legislação para o tema. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de ser excluída do polo passivo do feito em ataque. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (Ids 15878952 e 15878953). É o relato do necessário. Decido. Verifico ter o juízo de origem, depois da prolação do pronunciamento agravado, deferido requerimento formulado pelos agravados e excluído a agravante B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. da lide (Ids 62622405 e 62629777 do processo de referência). Ora, o recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pelo pronunciamento judicial refutado. Concretamente, a insurgência da agravante para sua pronta exclusão do polo passivo da ação principal se resolveu supervenientemente, tanto no próprio Juízo de origem, com a exclusão perpetrada pela decisão inserta no Id 62629777 do processo de referência, quanto na petição no Id 15875433 do agravo de instrumento n. 0710277-67.2020.8.07.0000, em que os agravantes Talita Graziela e Andreotti Vinícius requerem a exclusão da empresa B&amp;T Corretora do polo passivo também do referido recurso. No caso vertente, a inovação jurídica ocorrida por provocação dos agravados, com o requerimento de exclusão da B&amp;T Corretora do polo passivo da ação (Id 62622405 do processo de referência), prejudicou a admissibilidade do agravo de instrumento. Afinal, com a exclusão dessa sociedade empresária perpetrada pela decisão juntada no Id 62629777 do processo de referência, esvaziou-se o interesse recursal. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta c. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO DO INCONFORMISMO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO PRECEDENTE PREJUDICADA. AGRAVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INVIABILIDADE DE SE DEBATER MATÉRIA SUBJACENTE DEFRONTE A ELISÃO DA PENHORA. INTERPRETAÇÃO COMO PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE PENHORA. PEDIDO ESTRANHO AO ORIGINALMENTE FORMULADO E RESOLVIDO. VIA RECURSAL TORNADA INADEQUADA. RECURSO. TRÂNSITO NEGADO POR TER RESTADO PREJUDICADO E CARENTE DE OBJETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. De conformidade com o sistema recursal, não subsiste lastro apto a ensejar que seja debatida no grau recursal decisão insubsistente, porque revogada ou reformada, ou passível de lastrear a obtenção de tutela diversa do objeto do recurso, pois tem seu objeto limitado pela decisão que fora devolvida a reexame, ficando patente que tangencia a boa-fé processual a pretensão da parte agravante debater no agravo aviado, e que restara extinto sem exame da pretensão reformatória, porque prejudicada, decisão tornada inexistente e postular tutela que somente é possível de ser obtida na ação principal que aviara. (...) 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1242713, 07137751120198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esvaziado o pleito recursal pela inovação empreendida pelo juízo de origem, considera-se prejudicado o pedido aduzido neste recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III[3] e XIII[4], do RITJDFT, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 15 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [4] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;